Tribunal: TJDFT
Processo: 0746139-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Carmem de Freitas Coutinho em face da decisão que, no curso da ação de execução promovida em seu desfavor pela agravada – DMP Comércio de Alimentos Ltda. – ME –, resolvendo a objeção de pré-executividade que formulara, (i) rejeitara a prejudicial de mérito que deduzira, concernente à prescrição intercorrente da pretensão executiva, e, outrossim, (ii) reconhecera o excesso de execução decorrente do cômputo indevido de juros de mora. Segundo o provimento guerreado, a prescrição intercorrente, na vigência do Código de Processo Civil derrogado, inicia-se ao fim do prazo judicial de suspensão processual e, não havendo sido fixado prazo de suspensão, após o transcurso de período de um ano, a contar da decisão que determinara a suspensão processual. Pontuara o julgado, outrossim, que tratando-se de ação almejando a satisfação de obrigação de pagar estampada em documento particular, o prazo prescricional aplicável à espécie é de 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil. Assinalara o julgador que, diante da ausência de bens penhoráveis, fora proferida sentença determinando o arquivamento dos autos, que transitara em julgado na data de 29 de setembro de 2014. Destacara que, no dia 17 de setembro de 2019, a agravada postulara o desarquivamento dos autos e a realização de pesquisas pelo juízo, via do sistema Bacenjud, destinadas à localização de patrimônio expropriável pertencente à agravante. Asseverara o decisório vergastado que o pedido de providências fora formulado pela agravada antes do transcurso do quinquênio legal, não sobejando possível, assim, o reconhecimento da prescrição intercorrente. No tocante ao excesso de execução, fora assentado que a agravada agregara juros de mora sobre o resultado apurado na memória de cálculo imediatamente anterior já acrescida de tais encargos, metodologia que redunda em capitalização injurídica de juros moratórios, devendo ser retificada a planilha de cálculos exibida. Objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental da execução, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja afirmada a prescrição intercorrente da pretensão executiva, colocando-lhe termo. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, esclarecera, inicialmente, que a agravada aviara em seu desfavor execução de título executivo extrajudicial aparelhada em cártula de cheque almejando forrar-se com a quantia de R$ 1.408,00 (um mil, quatrocentos e oito reais). Observara que, durante o itinerário procedimental, fora penhorada a quantia de R$ 403,47 (quatrocentos e três reais e quarenta e sete centavos) via sistema BacenJud. Esclarecera que, não localizando qualquer patrimônio passível de penhora de sua titularidade, fora proferida sentença determinando o arquivamento dos autos na forma prevista no Provimento no 09/2010 da Corregedoria do TJDFT. Pontuara que aludido provimento transitara em julgado na data 02 de outubro de 2014. Noticiara que a execução ficara arquivada por quase 5 (cinco) ano até que, no dia 17 de setembro de 2019, postulara a agravada o desarquivamento dos autos e a realização de pesquisas pelo juízo, via do sistema Bacenjud e Renajud, destinadas à localização de patrimônio expropriável hábil à satisfação do crédito executado. Alegara que, tomando ciência da movimentação do processo, aviara exceção de pré-executividade suscitando a prescrição intercorrente da pretensão executiva, que fora rejeitada pela decisão guerreada. Aduzira que o provimento guerreado merece reparos, porquanto ressoa impassível que a prescrição intercorrente se aperfeiçoara na hipótese. Defendera que, ao contrário do que assinalara a decisão arrostada, a ação não trata de obrigação de pagar lastreada em documento particular. Registrara que, na espécie, a agravada aviara em seu desfavor ação de execução aparelhada em cártula de cheque. Aduzira que, em consonância com o artigo 59 da Lei no 7.357/1985, o prazo para o exercício da pretensão executiva lastreada em cheque é de 6 (seis) meses. Informara que a sentença que determinara o arquivamento do executivo, diante da ausência de bens penhoráveis, fora lastreada no Provimento no 09/2010 da Corregedoria do TJDFT e transitara em julgado em 29.09.2014. Noticiara que a agravada somente postulara o desarquivamento dos autos no dia 17.09.2019, data em que já havia se aperfeiçoada a prescrição intercorrente da pretensão executiva. Defendera que a sentença que determinara o arquivamento da execução fora proferida sob a égide do Código de Processo Civil derrogado. Aduzira que, desse modo, o prazo da prescrição intercorrente tivera início na data do trânsito em julgado da sentença que determinara o arquivamento dos autos. Afirmara que a agravada deveria ter postulado o desarquivamento dos autos dentro do interregno de 6 (seis) meses, em observância ao prazo prescricional previsto no artigo 59 da Lei no 7.357/1985. Pontuara que a execução ficara arquivada e sem qualquer movimentação por parte da agravada pelo período de 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias, sobejando inexorável que, além do aperfeiçoamento da prescrição intercorrente da pretensão executiva, fora alcançada pela prescrição a pretensão de enriquecimento ilícito albergada no artigo 61 da Lei no 7.357/198 e a pretensão monitória. Alinhando esses argumentos, pugnara pela reforma do provimento arrostado, com a consequente extinção do cumprimento de sentença pela afirmação da prescrição. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Carmem de Freitas Coutinho em face da decisão que, no curso da ação de execução promovida em seu desfavor pela agravada – DMP Comércio de Alimentos Ltda. – ME –, resolvendo a objeção de pré-executividade que formulara, (i) rejeitara a prejudicial de mérito que deduzira, concernente à prescrição intercorrente da pretensão executiva, e, outrossim, (ii) reconhecera o excesso de execução decorrente do cômputo indevido de juros de mora. Segundo o provimento guerreado, a prescrição intercorrente, na vigência do Código de Processo Civil derrogado, inicia-se ao fim do prazo judicial de suspensão processual e, não havendo sido fixado prazo de suspensão, após o transcurso de período de um ano, a contar da decisão que determinara a suspensão processual. Pontuara o julgado, outrossim, que tratando-se de ação almejando a satisfação de obrigação de pagar estampada em documento particular, o prazo prescricional aplicável à espécie é de 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil. Assinalara o julgador que, diante da ausência de bens penhoráveis, fora proferida sentença determinando o arquivamento dos autos, que transitara em julgado na data de 29 de setembro de 2014. Destacara que, no dia 17 de setembro de 2019, a agravada postulara o desarquivamento dos autos e a realização de pesquisas pelo juízo, via do sistema Bacenjud, destinadas à localização de patrimônio expropriável pertencente à agravante. Asseverara o decisório vergastado que o pedido de providências fora formulado pela agravada antes do transcurso do quinquênio legal, não sobejando possível, assim, o reconhecimento da prescrição intercorrente. No tocante ao excesso de execução, fora assentado que a agravada agregara juros de mora sobre o resultado apurado na memória de cálculo imediatamente anterior já acrescida de tais encargos, metodologia que redunda em capitalização injurídica de juros moratórios, devendo ser retificada a planilha de cálculos exibida. Objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental da execução, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja afirmada a prescrição intercorrente da pretensão executiva, colocando-lhe termo. Consoante emerge do alinhado, as questões controvertidas originalmente resolvidas e devolvidas a reexame, fazendo o objeto deste agravo, cingem-se ao implemento, ou não, da prescrição intercorrente apta a ensejar a extinção da pretensão executiva manejada pela agravada em desfavor da agravante, conquanto sobeje incontroversa sua condição de devedora renitente. Alinhadas essas premissas, afigura-se necessário, inicialmente, breve digressão a respeito dos atos praticados no curso processual, de modo a evitar o enleio trazido nas razões recursais. Do cotejo dos autos da ação principal apreende-se que a agravada aviara em desfavor da agravante execução[1] aparelhada por cártula de cheque de sua emissão, no valor de R$ 1.408,00 (um mil, quatrocentos e oito reais)[2]. Efetivada a citação e considerando que não foram localizados bens pertencentes à agravante passíveis de penhora, fora provida sentença que, lastreada no Provimento no 9, de 07/10/10, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal, determinara o arquivamento da ação. É o que se infere do abaixo reproduzido[3]: “Intimada a promover o andamento do feito, a parte exequente noticiou a impossibilidade de localizar bens da parte executada passíveis de penhora e requereu a expedição de certidão de crédito, hipótese que dá ensejo ao seu arquivamento, sem baixa da distribuição. Cumpre ressaltar que tal providência não põe fim ao processo, podendo este ser retomado, a qualquer tempo, por simples requerimento da parte exequente consoante disposto no artigo 6o do Provimento n.o 09, de 7 de outubro de 2010, da Corregedoria de Justiça do TJDFT. Ademais, do arquivamento em questão não decorre o reconhecimento de inércia da parte exequente, mas apenas a impossibilidade de se localizar bens da parte executada a fim de satisfazer a dívida vindicada. ANTE O EXPOSTO, determino, por sentença, o arquivamento do processo, na forma do Provimento n.o 09, de 7 de outubro de 2010, da Corregedoria de Justiça do TJDFT. Após a preclusão deste decisório, expeça-se certidão de crédito em favor da parte credora, observando-se o disposto no provimento "supra" referido. Em seguida, remetam-se os autos ao arquivo, SEM BAIXA junto aos cadastros do Cartório de Distribuição. P.R.I. Brasília - DF, quarta-feira, 10/09/2014 às 16h53.” Aludido provimento precluíra na data de 02.10.2014[4] e os autos ficaram sem qualquer movimentação até a data de 17.09.2019, quando a agravada postulara a realização de pesquisas pelo juízo, via do sistema Renajud, destinadas à localização de veículo de titularidade da agravante, pois, segundo alegara tivera conhecimento de que a executada teria adquirido veículo automotor[5]. Deve ser registrado que, em seguida, a agravante aviara exceção de pré-executividade suscitando prejudicial de mérito, concernente à prescrição intercorrente da pretensão executiva e, outrossim, excesso de execução. A objeção fora parcialmente acolhida, tendo em vista que a prejudicial de mérito que arguíra fora rejeitada pelo provimento arrostado[6], confira-se: “Cuida-se de exceção de pré-executividade oposta por CARMEN DE FREITAS COUTINHO, excipiente, sob as alegações de superveniência da prescrição intercorrente do crédito do excepto e de excesso de execução. Instado a se manifestar, o excepto impugnou, de forma especificada, as razões de fato e de direito nas quais se escudam as teses esposadas pela parte adversa. É o que cumpre relatar. Decido. Compulsando os autos, emerge que este feito teve seu arquivamento determinado conforme sentença de id. 48676342, disponibilizada no DJe de 11 de setembro de 2014, em razão da impossibilidade de localização de bens da excipiente passíveis de penhora. O provimento jurisdicional em questão transitou em julgado no dia 29 de setembro daquele mesmo ano. Assim, e uma vez que o Superior Tribunal de Justiça fixou, em sede de incidente de assunção de competência (REsp n.o 1604412/SC), ainda não transitado em julgado, que o transcurso do prazo da prescrição intercorrente, na vigência do CPC/1973, se inicia ‘no fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980)’, começou a escoar o lapso prescricional do crédito ‘sub judice’, por conseguinte, em 30de setembro de 2015. Importante destacar que, nos termos do acórdão proferido no supra aludido REsp, o STJ também firmou atese de que o disposto no artigo 1.056 do CPC/2015 não se aplica aos casos em que o transcurso do prazo da prescrição intercorrente já havia se iniciado quando da entrada em vigor daquela lei processual, ocorrida em 18 de março de 2016. Lado outro, este Juízo esposa o entendimento de que, em se tratando de ação visando a satisfação de obrigação de pagar estampada em documento particular, hipótese que se amolda à deste feito, aplica-se, para fins de prescrição intercorrente do crédito reclamado pela parte credora, o prazo de 5 anos fixado nos termos do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Ante o escorço ‘retro’, forçoso concluir que o termo ‘ad quem’ da prescrição intercorrente da obrigação de pagar, cuja satisfação é vindicada nesta ação, caso persistisse a inércia do excepto, seria 30 de setembro de 2020. Contudo, compareceu o excepto aos autos em 17 de setembro de 2019, ou seja, antes de alcançado o ‘supra’ aludido termo, requerendo a realização de consulta aos sistemas governamentais a disposição deste Juízo (id. 48676354) e logrando, nos termos do acórdão que decidiu o agravo de instrumento de n.o0701167-44.2020.8.07.0000, transitado em julgado em 02 de junho de 2020 (id. 66007386), a penhora de percentual da remuneração da excipiente. Posto isso, outra medida não se impõe que o INDEFERIMENTO da pretensão da excipiente ao reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito do excepto. No que se refere à alegação de excesso de execução sobrelevada pela excipiente, depreende-se do cotejo das memórias de cálculo apresentadas pelo excepto (ids. 48676355, 51140408, 54419763 e 66102311, entre outras) que esta parte vem, reiteradamente, promovendo a atualização do ‘quantum debeatur’ mediante a aplicação de juros de mora sobre o resultado apurado na memória de cálculo imediatamente anterior já acrescida de tais encargos, metodologia esta que redunda em capitalização injurídica de juros moratórios. A memória de cálculo apresentada pela excipiente conforme ids. 64417633 e 64419351, por sua vez, reflete a real expressão financeira do crédito remanescente a que se encontra adstrita a pagar. Ante o exposto, considerando o excesso de execução identificado, ACOLHO EM PARTE, e somente neste tópico, a exceção de pré-executividade de id. 64417623. Condeno o excepto ao pagamento de honorários advocatícios relativos à exceção ora dirimida, os quais fixo em 10% do excesso existente na memória de cálculo de id. 66102311. Concedo ao excepto, outrossim, prazo de até 15 dias para que instrua os autos com nova memória discriminada do cálculo de seu crédito remanescente atualizado, tomando a cautela de amortizar a quantia penhorada em 23 de fevereiro de 2012 (id. 48676238), devidamente atualizada, e de não aplicar juros sobre juros.” Consignados esses fatos processuais, inicialmente há que ser assinalado que, como cediço, o prazo prescricional incidente sobre a ação cambial destinada à cobrança de importe retratado em cheque, que é a execução, prescreve em 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo para apresentação do título ao sacado, conforme dispõem os artigos 33 e 59 da Lei no 7.357/85. Convém salientar que, ultrapassado o prazo assinalado, extingue-se para o portador do cheque a faculdade de manejar a ação executiva, sendo certo que, quando o título cambiariforme é alcançado pelo implemento do correspondente prazo prescricional e malgrado desprovido da sua eficácia executiva, pode ser qualificado como prova escrita de elevada substância para a evidenciação do débito nele estampado, consubstanciando arcabouço instrumental para o aviamento da ação monitória ou de cobrança. E isso sucede porque, implementado o prazo prescricional, o título resta descaracterizado, já não podendo ser reputado título de crédito, sobejando, contudo, sua força probatória. Estabelecidas essas premissas e firmado que o prazo prescricional incidente na espécie é de 6 (seis) meses e que possui como termo inicial o dia subsequente ao término do prazo de apresentação, o qual, em se tratando da mesma praça, é de 30 (trinta) dias, o cotejo dos autos enseja a aferição de que a execução formulada pela agravada fora aviada antes do implemento do interregno, pois o cheque exibido, emitido pela agravante no Distrito Federal e indicando a mesma localidade para apresentação, fora emitido no dia 30.05.2007[7], e a execução, em contrapartida, fora ajuizada em 26.09.2007[8],tendo sido determinada a expedição do mandado citatório no dia 01/10/2007[9]. Ou seja, a pretensão fora aviada e recebida antes do implemento do prazo prescricional incidente na espécie. Ocorre, contudo, que diante da ausência de bens penhoráveis, fora proferida decisão, nominada de sentença, mas de sentença não se cuida, pois não houvera extinção do executivo, determinando o arquivamento dos autos. Deve ser registrado que, esse provimento[10] fora proferido ainda sob a égide do estatuto processual derrogado e fora lastreado no Provimento no 9, de 07/10/10, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal. Desse modo, não se aplica à hipótese, a regra albergada no artigo 921, §1o do Código de Processo Civil vigorante. A seu turno, aludido provimento, há muito superado, dispunha sobre mecanismo para a extinção de execuções paralisadas e expedição de certidão de crédito, determinando que as ações executivas que se encontrassem paralisadas por mais de 6 (seis) meses diante da ausência de localização de bens passíveis de penhora poderiam ser extintas, expedindo-se em favor do exequente certidão de crédito que habilitava a retomada da execução, mediante simples pedido de desarquivamento dos autos. É o que se extraí do abaixo reproduzido: “PROVIMENTO 9 DE 7 DE OUTUBRO DE 2010 Disciplina, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o procedimento para a extinção de execuções paralisadas em razão de inércia do credor ou impossibilidade de localização de bens passíveis de constrição, bem como dispõe sobre a expedição da certidão de crédito respectiva. Art. 1o Paralisada a execução de título judicial ou extrajudicial por mais de um ano em razão de inércia do credor ou há mais de seis meses em face de não localização de bens passíveis de constrição, o credor será intimado para promover o andamento do feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção. (...) Art. 2o Após o trânsito em julgado da sentença de extinção, a serventia judicial expedirá Certidão de Crédito em favor do credor, observado o modelo que consta do anexo I deste Provimento, que conterá, pelo menos, os seguintes requisitos: (...) Art. 5o Expedida a certidão deverá ser lançado no sistema informatizado (SISTJ) o andamento: ‘ARQUIVAMENTO DEFINITIVO/CERTIDÃO DE CRÉDITO EXPEDIDA’. (...) Art. 6o Encontrados bens de propriedade do devedor passíveis de constrição, o credor poderá requerer a retomada da execução, por meio de petição a ser instruída com a Certidão de Crédito expedida e outros documentos de que disponha, independentemente de novo recolhimento de custas.” Outrossim, merece ser pontuado que, de conformidade com a Portaria Conjunta no 73/2010 e o Provimento no 9, de 07/10/10, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal, a expedição da certidão de crédito não impede o exercício dos meios de defesa pelo devedor nem o conhecimento, de ofício, de questões de ordem pública, de modo que o devedor a qualquer momento poderia postular o desarquivamento dos autos para postular o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, confira-se: “Portaria Conjunta no 73/2010 “Art. 5o A certidão de crédito não impede o exercício dos meios de defesa pelo devedor nem o conhecimento, de ofício, de questões de ordem pública, depois de retomada a execução, salvo as hipóteses de preclusão. Art. 6o O devedor poderá requerer, mediante desarquivamento dos autos da execução originária, o reconhecimento da prescrição ou de qualquer hipótese de extinção prevista na legislação processual civil.” Provimento no 9, de 07/10/10 “Art. 7o Ocorrendo a prescrição ou qualquer causa de extinção prevista na legislação processual civil, o devedor poderá requerer o desarquivamento dos autos para o reconhecimento respectivo.” Destarte, a decisão determinando o arquivamento do executivo e a expedição de certidão de crédito em favor da agravada afiguram-se irrelevantes, na hipótese, para a contagem do prazo prescricional, pois somente tivera início após a data do arquivamento da execução em 27/02/2015[11]. Aludida regulamentação, frise-se novamente, é irrelevante, pois não pode ser aplicada em descompasso com os regramentos legalmente estabelecidos. Ademais, frise-se novamente, é inaplicável a regra albergada no artigo 921, §1o do Código de Processo Civil vigente, pois o decisório fora proferido ainda sob a égide do estatuto processual derrogado. Do mesmo modo, se tornara indiferente, diante da demarcação do prazo incidente na espécie, a aferição se o impulso havido quando a execução retomara seu curso fora ou não suficiente para interromper o prazo prescricional. O que sobeja é que a agravante, orientada pelos atos então editados e pelos provimentos neles lastreados, não permanecera inerte quando instada a impulsionar a execução. Abstraída qualquer consideração sobre a higidez de aludidos atos, pois dispuseram sobre matéria processual e até mesmo material, estabelecendo regramentos procedimentais e sobre a criação de nova espécie de título executivo – certidão de crédito -, não subsiste inércia imputável à agravada e apta a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente. Assim é que a decisão que determinara o arquivamento dos autos não fixara prazo de suspensão do curso procedimental hábil a demarcar o termo inicial do prazo prescricional. Desse modo, a agravada, induzida pelo disposto nesse provimento, que, conforme pontuado, não se sujeitara à regulamentação do artigo 921 do novo Código de Processo Civil, não pode ser prejudicada pelo reconhecimento do transcurso da prescrição. Ademais, deve ser salientado que a agravada não deixara de atender as determinações que lhe eram destinadas, sendo que essa postura afasta a possibilidade de ser declarada a prescrição intercorrente. Deve ser observado que, por inúmeras vezes, diligenciara no intuito de encontrar patrimônio da agravante passível de penhora, não obtendo êxito, culminando a frustração das diligências com a prolação do decisório trasladado. Dos atos praticados deriva a certeza de que não houvera inércia da parte agravada na tentativa de consumação de atos constritivos patrimoniais, haja vista os esforços desprendidos ao longo do processo, os quais, por sua vez, restaram infrutíferos. A prescrição, com efeito, não se aperfeiçoara nem pode ser traduzida como instrumento destinado a ensejar a postergação da satisfação da obrigação que afeta a agravante e vem resistindo em adimplir. Ainda que se considere a existência de longo período de tempo desde que aviada a pretensão executiva, a delonga no trânsito processual não pode ser imputado à agravada. É que, aviada a pretensão antes do advento do prazo prescricional, a agravante fora regularmente citada, fato este que, por força do estabelecido no artigo 219 do Código de Processo Civil derrogado, interrompera a fluência do prazo prescricional. Detido o curso do prazo prescricional pela citação, convém ressaltar que não recomeça a fluir logo em seguida, pois, segundo o parágrafo único do artigo 202 do Código Civil, somente se reinicia após o último ato do processo, ressalvando-se apenas, extraordinariamente, a ocorrência da prescrição intercorrente, que, por sua vez, apenas se configura quando o feito fica paralisado pelo lapso temporal fixado em razão de desídia do credor. Nesse passo, compulsando os autos não há como se concluir que a agravada tenha deixado de atender às determinações judiciais que lhe foram endereçadas ou permitido que a execução ficasse paralisada por sua exclusiva inércia, já que deve ser considerado com maior preponderância o longo período de tempo derivado de fatos alheios à sua vontade, pois não lograra imediato êxito na localização de patrimônio penhorável de titularidade da agravante, resultando na edição do provimento que encaminhara os autos ao arquivo. Assim sendo, ressoa inexorável que não restara caracterizada sua inércia de forma a ensejar a ocorrência da prescrição intercorrente. Como é cediço, a prescrição, diante da sua origem e destinação, tem como pressuposto a inércia do titular do direito, que, deixando de exercitá-lo, enseja a atuação do tempo sobre a pretensão que o assistia, resultando na sua extinção caso não exercitada dentro dos prazos assinalados pelo legislador de acordo com a natureza que ostenta (CC, art. 189). A prescrição intercorrente, outrossim, apenas se configura quando, interrompido o prazo prescricional pelo advento da citação válida aperfeiçoada antes do seu implemento, o executivo fica paralisado por período de tempo apto a ensejar o implemento do interstício fixado em razão da desídia do credor, que consubstancia pressuposto para sua decretação. É o que se apreende da jurisprudência já consolidada no âmbito da egrégia Corte Superior de Justiça, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ARQUIVAMENTO POR MAIS DE CINCO ANOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. 1. Segundo a orientação jurisprudencial predominante no Superior Tribunal de Justiça, a prescrição intercorrente pressupõe diligência que o credor, pessoalmente intimado, deve cumprir, mas não cumpre no prazo prescricional. Hipótese em que, por não ter havido a intimação, não se verificou a prescrição. Precedentes citados: EDcl no Ag 1.135.876/SP, 6a Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 19.10.2009; REsp 34.035/PR, 3a Turma, Rel. Min. Nilson Naves, DJ 31.10.1994; REsp 5.910/SC, 3a Turma, Rel. Min. Nilson Naves, DJ 17.12.1990. 2. Recurso especial provido” (REsp 960.279/SP, 2a Turma, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 14/02/2011); “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PROPÓSITO NITIDAMENTE INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO. DESÍDIA DO EXEQÜENTE NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. IMPROVIMENTO. MULTA. ART. 557, § 2o, DO CPC. I. "Não se reconhece a prescrição intercorrente na hipótese em que a paralização do feito se deu, principalmente, por falhas do Poder Judiciário e não por culpa do exequente." (AgRg no REsp n. 772.615/MG, relator Ministro Sidnei Beneti, 3a Turma, unânime, DJe 30/11/2009) II. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental, improvido este com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 557, § 2o , do CPC, ficando a interposição de novos recursos sujeita ao prévio recolhimento da penalidade imposta.” (AgRg no Ag 1260518/MG, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 17/08/2010, DJe 06/09/2010); "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CARÁTER MANIFESTAMENTE INFRINGENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "pressupõe a prescrição diligência que o credor, pessoalmente intimado, deve cumprir, mas não cumpre no prazo prescricional". No caso, o credor não foi intimado para quaisquer atos do processo. 2. Diante da postura adotada pelo devedor, dificultando o andamento da execução, não se pode atribuir ao credor a responsabilidade pela paralisação do feito. Diligências do exequente, por iniciativa própria, que afastam a alegação de sua negligência e inércia. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (EDcl no Ag 1135876/SP, 6a turma, Relator Ministro Og Fernandes, DJe 19/10/2009); “PROCESSUAL CIVIL. BNCC. EXTINÇÃO. SUCESSÃO DA UNIÃO. ADMINISTRAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL S/A. LEI 8.029/90 E E DECRETO No 1.260/94. PLANO COLLOR. VALORES RETIDOS.INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PROCESSO EXTINTO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 172 E 175, DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 E DO ART. 219, DO CPC. SEGUNDA DEMANDA, AJUIZADA CONTRA A UNIÃO, ANTES DE CINCO ANOS DO TRÂNSITO EM JULGADO DA PRIMEIRA AÇÃO CONTRA O BANCO DO BRASIL. PRAZO PRESCRICIONAL NÃO TRANSCORRIDO. DECRETO N.o 20.910/32. [omissis] 9. A doutrina sob esse enfoque preconiza que: "423. Reinício da fluência do prazo prescricional. Detido o curso do prazo prescricional pela citação, ele não recomeça a fluir logo em seguida, como ocorre nos demais casos de interrupção da prescrição. A citação é uma causa interruptiva diferenciada: segundo o art. 202, par., do Código Civil, a prescrição interrompida por ela só se reinicia depois do último ato do processo para interromper - ou seja, a prescrição se interrompe no momento indicado pelo art. 219 do Código de Processo Civil e seu curso permanece impedido de fluir durante toda a litispendência (sendo extraordinários os casos de prescrição intercorrente, que só se configuram quando a longa paralização do processo é fruto exclusivo da desídia do demandante). Tendo fim a litispendência pela extinção do processo, o prazo recomeça - e, como é natural às interrupções de prazo, quando a contagem volta a ser feita desconsidera-se o tempo passado antes da interrupção e começa-se novamente do zero (o dia em que o processo se considerar extinto será o dies a quo no novo prazo prescricional. Obviamente, se o processo terminar com a plena satisfação do direito alegado pelo credor - contrato anulado pela sentença, execução consumada, bem recebido etc. - nenhum prazo se reinicia, simplesmente porque o direito está extinto e nenhuma ação ainda resta pro exercer em relação a ele."(Cândido Rangel Dinamarco, in "Instituições de Direito Processual Civil", volume II, 3a Edição, 2002, Malheiros, p. 89). [omissis] 11. Recurso especial desprovido” (REsp 934.736/RS, 1a Turma, Relator Ministro Luiz Fux, DJe 01/12/2008). Esta egrégia Casa de Justiça também sufraga o mesmo entendimento, consoante testificam os seguintes arestos: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A prescrição intercorrente somente se configura na hipótese de o processo executivo permanecer paralisado por longo período em razão da desídia da parte exequente. 2. No caso em exame, considerando que a parte exequente sempre diligenciou no sentido de localizar bens passíveis de penhora, não há que se falar em prescrição intercorrente da pretensão executiva. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido” (AGI 20110020084411, 3a Turma Cível, Relatora Desembargadora Nídia Corrêa Lima, DJ 20/09/2011, pág. 169); "APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESÍDIA OU NEGLIGÊNCIA DO EXEQUENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. 1 - Não ocorre a prescrição intercorrente quando o exeqüente impulsiona o processo, ainda que com pedidos de suspensão. 2 - Deu-se provimento ao apelo do exeqüente para afastar a prescrição intercorrente, cassar a r. sentença e determinar o prosseguimento da execução” (APC 20110110113858, 2a Turma Cível Relator Desembargador Sérgio Rocha, DJ 08/09/2011, pág. 84); "PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. PARALISAÇÃO DO FEITO POR QUASE QUATORZE ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. [omissis] A prescrição intercorrente se dá em razão da inércia continuada e ininterrupta do autor no processo já iniciado, durante o tempo que se repute suficiente para a ocorrência da própria perda da pretensão. Após o exaurimento do prazo judicial concedido, a título de suspensão do feito executório, encontrando-se a execução paralisada por quase 14 (quatorze) anos, sem que o exequente nada tenha feito ou postulado, o juiz pode reconhecer, de ofício, a prescrição intercorrente da pretensão executória, sem que isso configure qualquer irregularidade. Recurso conhecido e não provido” (APC 20110110144153, 6a Turma Cível, Relatora Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito, DJ 08/09/2011, pág. 178); "PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. 1. Consoante reiterada jurisprudência, inclusive do egrégio STJ, durante o prazo de suspensão do processo, não flui o prazo prescricional, pois a incidência do instituto pressupõe inércia da parte. 2. A prescrição intercorrente, que possui caráter sancionatório, pressupõe a inércia da parte que promove o processo e, para que seja reconhecida, necessária se faz a comprovação do desinteresse ou desídia do credor, inocorrente na espécie. 3. Recurso provido. Sentença cassada” (20110110093453APC, 1a Turma Cível, Relator Desembargador Sandoval Oliveira, DJ 29/07/2011, pág. 61); “PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INERCIA DO AUTOR. PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A execução será suspensa quando o devedor não possuir bens penhoráveis, contudo, não indefinidamente, porquanto o arquivamento provisório só se justifica até o transcurso do prazo da prescrição intercorrente. A prescrição é medida de coerção ao detentor do direito que deixa de promover atos tendentes à efetividade do processo de execução. Assim, apenas há de se falar em prescrição intercorrente quando o autor não é diligente na condução da demanda” (APC 20100110202876, 1a Turma Cível, Relator Desembargador Lécio Resende, DJ 18/04/2011, pág. 85); “EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESÍDIA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA. A prescrição extintiva, assim como a decadência, é fato jurídico que tem relação com o tempo, mas que inegavelmente traz uma carga de elemento subjetivo, relativo à inércia da parte credora. Não se configura prescrição intercorrente se inexiste desídia do exequente na condução do processo, inclusive com a realização de diligências para localização de bens passíveis de penhora. Sentença cassada” (APC 20010110352117, 2a Turma Cível, Relatora Desembargadora Carmelita Brasil, DJ 15/04/2011 p. 86). Assim é que, aviada a execução antes do implemento do prazo prescricional e interrompida a prescrição, o retardamento na propulsão dos atos processuais subsequentes, no caso in concreto, não pode ser interpretado em desfavor da agravada e, em contrapartida, em benefício da agravante, que, ao final, fora a responsável pela delonga na marcha processual. O fato deve ser assimilado como intercorrência inerente ao funcionamento do aparato jurisdicional e ser reputado impróprio e inapto para legitimar o reconhecimento da prescrição intercorrente por não ter derivado da inércia da parte credora. Essas assertivas, além de soarem óbvias, encontram ressonância no entendimento há muito estratificado pela jurisprudência, inclusive pela Corte Superior de Justiça, que, inclusive, já estratificara seu posicionamento acerca da questão em enunciado sumular, cujo conteúdo é o seguinte: “Súmula 106 – Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” Alinhados esses argumentos. resta patente que, em tendo o executivo que é promovido em desfavor da agravante sido aviado antes do implemento do prazo prescricional, o retardamento havido no curso da marcha processual, tendo derivado da inércia da agravante e da ausência de bens de sua propriedade conhecidos até então, não legitima o reconhecimento do implemento da prescrição intercorrente. Ao invés, patenteado que a demora havida decorrera quase que exclusivamente da forma de funcionamento do aparato judicial, e não da desídia da agravada no cumprimento das diligências que lhe estavam debitadas, o retardamento deve ser assimilado como delonga própria da prestação jurisdicional, obstando que seja debitada ou interpretada em desfavor da parte credora, ora agravada, até porque exercitara o direito de ação que lhe é resguardado quando ainda sobejava hígido. Conforme pontuado, a prescrição emergira da necessidade de ser conferida estabilidade às relações obrigacionais como forma de ser resguardada a paz social, prevenindo-se que situações já serenadas ou resolvidas pelo tempo viessem a ser reprisadas por um dos seus protagonistas. Destarte, se a paralisação do fluxo processual derivara de fato alheio à vontade da agravada, é inexorável que não restara caracterizada sua inércia de forma a ensejar a prescrição no curso da execução. Essas assertivas alinhadas resplandecem mais óbvias quando se depara com a inferência de que, interrompida a prescrição e estabelecida a crise no fluxo processual, o retardamento havido fora em razão da delonga própria da prestação jurisdicional e da ausência de patrimônio penhorável, obstando o implemento da prescrição intercorrente. Alinhados esses argumentos resta patente que, em tendo a ação que é promovida pela agravada sido aviada antes do implemento do prazo prescricional, o retardamento havido na localização de patrimônio penhorável, tendo derivado da forma de funcionamento do mecanismo jurisdicional, não legitima o reconhecimento do implemento da prescrição, ainda que o curso procedimental tenha sido suspenso pelo período individualizado. Conseguintemente, a prescrição, na espécie, não pode ser reconhecida por não ter se implementado legitimamente. O efeito suspensivo, portanto, deve ser indeferido, devendo ser preservada intacta a decisão agravada, ao menos até o exame do mérito. Esteado nesses argumentos, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de outubro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 48676125 - Pág. 2/3 (fls. 11/12) – ação principal. [2] - ID Num. 48676146 - Pág. 5/6 (fls. 19/20) – ação principal. [3] - ID Num. 48676346 - Pág. 1 (fl. 216) – ação principal. [4] - ID Num. 48676342 - Pág. 1 (fl. 220) – ação principal. [5] - ID Num. 48676354 - Pág. 1/2 (fls. 225/226) – ação principal. [6] - ID Num. 48676354 - Pág. 1/2 (fls. 225/226) – ação principal. [7] - ID Num. 48676146 - Pág. 5 (fl. 18) – ação principal. [8] - ID Num. 48676125 - Pág. 2 (fl. 11) – ação principal. [9] - ID Num. 48676149 - Pág. 1 (fl. 22) – ação principal. [10] - ID Num. 48676346 – Pág.1 (fl. 216) – ação principal. [11] - Consulta ao andamento processual da ação no 2007.01.1.114873-0 em 27.02.2015 - 16:15:00 (288 - Arquivamento definitivo sem complemento.)